Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703630-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA AMSTERDAM CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CASA AMSTERDAM CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória ajuizada pela ora agravante em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, por entender desnecessária, além de manter a regra geral de distribuição dos ônus da prova. A agravante, inicialmente, tece um extenso arrazoado, reiterando as informações contidas na petição inicial e que fundamentam o pedido de rescisão contratual, na ação declaratória. Entende cabível a inversão do ônus da prova, com a elaboração de novos cálculos e apresentação dos extratos de todo o período cobrado, com a evolução do débito e os acréscimos aplicados, bem como a juntada pela requerida de todos os demonstrativos de operações financeiras entre as partes durante todo o período para aferição de prováveis pagamentos a maior e cobranças abusivas. Colaciona jurisprudência que entende abonadora da tese adotada, salientando a possibilidade de rescisão contratual nas hipóteses de impossível cumprimento, como no caso presente e, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o indeferimento da prova pericial requerida contraria todo o arcabouço jurídico carreado aos autos, na medida em que impede de se chegar aos números pagos a maior pela agravante, não se podendo verificar o pagamento do preço na integralidade. Insiste na inversão do ônus da prova, vez que a agravada Terracap se posta na condição de fornecedora e a agravante de consumidora no contrato firmado. Aduz que se fazem presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar da antecipação de tutela, restando evidenciado que o prosseguimento do feito, nos termos em que determinado na decisão impugnada, poderá ocasionar graves prejuízos à agravante, de difícil ou impossível recuperação. Requer, in limine, a antecipação da tutela recursal para deferir a produção de prova pericial requerida e determinar a inversão do ônus da prova. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É a síntese do necessário. Preparo regular (Id 43271238 e 43271235). É a suma dos fatos. DECIDO. De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso, no que diz respeito a parte da decisão que indeferiu a produção de prova pericial. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova pericial. Ressalto, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça-STJ tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja realizada a prova pericial, não comporta apreciação via agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada, caso deseje o recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Importa recordar que cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou que podem comprometer seu julgamento célere, determinando a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. In casu, entendeu o magistrado pela impertinência do pedido de produção de prova pericial, por entendê-la desnecessária para o deslinde da controvérsia, ressaltando expressamente que: “para a análise da situação em testilha, devem ser observados o edital e o contrato entabulado entre as partes relativo à alienação do imóvel, com a devida observância das cláusulas contratuais (...) deverá ser observado o cumprimento das cláusulas estabelecidas no edital de licitação e reafirmadas no contrato de compra e venda.” Destarte, inexistindo urgência na aferição da pertinência probatória, neste momento processual, inviável a impugnação via agravo de instrumento, razão pela qual NÃO CONHEÇO DO RECURSO, neste particular. Resta, portanto, o exame da matéria afeta à pretendida inversão, in limine, do ônus da prova, com o consequente reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor-CDC no contrato firmado entre as partes. Eis o teor do decisum impugnado, verbis: Passo à fase de saneamento e organização do processo nos termos do art. 357 do CPC. Compulsando os autos, observa-se que a pretensão contida nos autos se consubstancia no reconhecimento do ônus excessivo imposto à autora, com o reconhecimento da correção de todos os valores já pagos e a restituição em dobro dos valores cobrados a maior. À vista do teor das argumentações tecidas e da documentação acostada aos autos, verifica-se que o ponto controvertido da demanda reside na verificação do efetivo cumprimento das cláusulas contratuais presentes na escritura de compra e venda entabulada entre as partes em epígrafe, especificamente no que se refere à cláusula de incidência do Sistema de Amortização Constante. Inexistem questões processuais pendentes de apreciação (art. 337 do CPC). Verifica-se que deve ser mantida a regra geral de partilha das cargas probatórias, devendo-se manter a regra estática prevista no art. 373 e seus incisos. Acresça-se que não se faz necessária a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC) ou mesmo a dinamização do ônus da prova (art. 373, § 1o do CPC). Advirto que não se trata de relação de consumo. Em se tratando dos meios de prova admitidos, sinaliza-se pela utilização da prova documental. Verifica-se que já se encontram nos autos documentos colacionados pelas partes. No que se refere à prova pericial requerida pelo autor, entendo ser desnecessária para o deslinde da demanda, uma vez que, para a análise da situação em testilha, devem ser observados o edital e o contrato entabulado entre as partes relativo à alienação do imóvel, com a devida observância das cláusulas contratuais. Assim, deverá ser observado o cumprimento das cláusulas estabelecidas no edital da licitação e reafirmadas no contrato de compra e venda. Intimem-se as partes nos termos do art. 357, § 1 o do CPC, para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Findo o referido prazo, sem qualquer manifestação, restará estabilizado o presente ato processual. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em que pese o esforço argumentativo da defesa, suas alegações não merecem acolhida. O imóvel em questão, objeto da ação declaratória ajuizada, foi adquirido pela agravante, em licitação pública ofertada pela Terracap, com condições de pagamento e financiamento previamente estabelecidas no Edital. Cuida-se, portanto, de contrato de natureza jurídica administrativa, regido pelas Leis 8.666/93 e 9.514/97 e, ainda, pelo Edital do certame, sem incidência das regras atinentes ao Código de Defesa do Consumidor, não se justificando a pretendida inversão probatória, com fundamento no art. 6o, inciso VIII do CDC. Da mesma forma, inexiste vulnerabilidade, dificuldade ou impossibilidade da parte autora/agravante de produzir a necessária prova quanto aos fatos constitutivos do alegado direito, vez que, consoante asseverado na decisão impugnada, verbis: “para a análise da situação em testilha, devem ser observados o edital e o contrato entabulado entre as partes relativo à alienação do imóvel, com a devida observância das cláusulas contratuais. Assim, deverá ser observado o cumprimento das cláusulas estabelecidas no edital da licitação e reafirmadas no contrato de compra e venda “. Destarte, a pretendida dinamização do ônus da prova, no presente caso, também não encontra guarida na regra prevista no §1o, do art. 373, do CPC. Diante das ponderações assinaladas acima, tenho que a probabilidade do direito vindicado não se revela prima facie, restando inviabilizado, por ora, o deferimento da antecipação de tutela para determinar a imediata inversão do ônus da prova. Ratificando a decisão proferida pelo Juízo a quo, nessa análise de cognição sumária própria do momento, não se vislumbra fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator